Tribunal: STF
Processo: RE 101879
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
1. LITISCONSORCIO NECESSARIO (ART. 47, PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.C. E
ART. 19 DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA).
2. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE
SENTENÇA (PROFERIDA EM PROCESSO DE OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA),
POR FALTA DE CITAÇÃO DA IMPETRANTE COMO LITISCONSORTE PASSIVA
NECESSARIA.
3. ACÓRDÃO DO T.F.R. QUE, JULGANDO A IMPETRAÇÃO E RECONHECENDO A
IMPETRANTE COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSARIA NO PROCESSO
DO OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA, DEIXOU, TODAVIA, DE DESCONSTITUIR A
SENTENÇA ALI PROFERIDA, PORQUE, NOS AUTOS RESPECTIVOS, FORA
INTERPOSTO RECURSO PELA AUTORIDADE COATORA, QUE LHE PODERIA TRAZER
PROVEITO (A IMPETRANTE) (ART. 509 DO CPC), COM O QUE FICARIA
AFASTADO QUALQUER PREJUIZO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE, COM ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 153, PARAGRAFO 21, DA C.F.,
46, I E 47, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC E 19 DA LEI 1.533/51, ALÉM DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
5. INEXISTÊNCIA DE OBICES REGIMENTAIS (ART. 325, III E VII) DO
R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA N. 2/85.
6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PELA LETRA 'A', PARA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU, PARA PROLAÇÃO DE
OUTRA, APÓS A CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE-RECORRENTE, PARA OS TERMOS
DO PROCESSO, COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSARIA, PORQUE NÃO
INCIDENTE, NA HIPÓTESE, O ART. 509 DO C.P.C., MAS, SIM, O
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 47 DO C.P.C. E O ART. 19 DA L.M.S.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.